Tribunal: TJES
Processo: 0001200-54.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001200-54.2013.8.08.0045
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
APELADO: MARIA STELLA SPERANDIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001200-54.2013.8.08.0045

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA: MARIA STELLA SPERANDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
contra a r. sentença de fls. 140/143, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
MARIA STELLA SPERANDIO
em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nula a decisão do Procedimento de Sindicância nº 4.133/2008 e determinando ao réu que proceda às seguintes providências: “
1) exclusão da averbação da pena/idade de advertência da ficha funcional da autora; II) proceder a avaliação bienal; iii) efetuar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença; IV) oportunizar o arrolamento de testemunhas pela sindicada e apresentação de suas alegações nos autos da sindicância”.

Em razões de fls. 145/146, o recorrente aduz, em suma, que é administração pública é regida pelo princípio da legalidade e, no caso concreto, a lei foi cumprida em sua integralidade, uma vez que não há determinação de intimação da investigada para apresentar alegações finais, tampouco para requerer a produção de provas em sede de sindicância administrativa.

Contrarrazões às fls. 148/151 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001200-54.2013.8.08.0045

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA: MARIA STELLA SPERANDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
contra a r. sentença de fls. 140/143, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
MARIA STELLA SPERANDIO
em seu desfavor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nula a decisão do Procedimento de Sindicância nº 4.133/2008, determinando ao réu que proceda à exclusão da averbação da pena/idade de advertência da ficha funcional da autora, à avaliação bienal da autora, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, bem como que oportunize o arrolamento de testemunhas pela sindicada e a apresentação de suas alegações nos autos da sindicância.

Infere-se dos autos que a autora exerce o cargo de auxiliar de enfermagem junto ao município requerido desde 27/03/1995, e em 12/11/2008 foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo nº 4.133/2008 com a finalidade de apurar supostas irregularidades por ela cometidas, a saber: i) troca acidental de soro fisiológico 0,9% prescrito em receita médica, por éter; ii) lento atendimento prestado à população; e, iii) não demonstração de trabalho em equipe.

Na petição inicial, a autora defende que a portaria de instauração da sindicância não indicou de forma específica os fatos a serem apurados, o que seria exigido pelo o artigo 233 da Lei Municipal nº 718/1993, bem como que inexistiu informação quanto ao nível funcional dos membros da comissão sindicante, e que uma das testemunhas é sobrinha de membro da referida comissão.

Afirma, ainda, que não lhe foi concedido o direito de resposta escrita, após seu depoimento, que não foi notificada para acompanhar a oitiva das testemunhas, e tampouco para apresentar alegações finais e interpor recurso.

Por tais motivos, requer a declaração da nulidade do procedimento de sindicância n° 4.133/2008 e a exclusão da averbação da penalidade de advertência, bem como que o réu proceda ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão de carreira e seja condenado ao pagamento de danos morais em seu favor.

Após a instrução processual, sobreveio o édito monocrático de 1º grau que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso alegando, em razões de fls. 145/146, que a administração pública é regida pelo princípio da legalidade e, no caso concreto, a lei foi cumprida em sua integralidade, uma vez que não há determinação de intimação da investigada para apresentar alegações finais, tampouco para requerer a produção de provas em sede de sindicância administrativa.

Contrarrazões às fls. 148/151 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco ser o caso de manutenção do entendimento adotado pelo juízo primevo quanto à inexistência de irregularidades na indicação do objeto da sindicância na Portaria de instauração, à formação da Comissão Sindicante e ao alegado parentesco entre testemunha e membro da comissão.

Transcrevo, neste sentido, a fundamentação colacionada na sentença, adotando-a como razão de decidir em sede de remessa necessária:

“
1. Da indicação do objeto na Portaria:

Cópia da Portaria 1436/2008 encontra-se à fl. 30, na qual consta nomeação da comissão para "averiguar as supostas irregularidades praticadas pela servidora Maria Stella Sperandio, durante o atendimento de pacientes no Programa de Saúde na Família - PSF da Vila Comboni, em conformidade com os Art. 233 e 234 da Lei nº 718/1991".

Pois bem. A sindicância, diferentemente do processo administrativo-disciplinar, tem o condão de buscar indícios para a formação da culpa administrativa, bastando, para isso, que estejam apontadas o âmbito e local de atuação do servidor, em cujo posto de trabalho estariam sendo praticadas as faltas. Por isso, mesmo, só as sanções administrativas mais leves podem resultar da própria sindicância. As mais graves, como suspensão e demissão, exigem a instauração do PAD, após a fase de sindicância.

Portanto, não vislumbro a irregularidade apontada pela autora quanto ao objeto da Portaria.

2. Da formação da comissão:

Segundo alega a autora, não houve comprovação do nível funcional dos membros da comissão processante, a fim de aferir se o nível funcional deles é superior ao da sindicada.

Sem razão a autora, neste ponto, pois poderia ela ter requisitado a informação à Administração, a fim de comprovar a eventual nulidade, o que não fez. Ademais, presume-se a veracidade do ato administrativo, não cabendo sua infirmação por mera alegação contrária.

Colaciono julgado a respeito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEMISSÃO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. FALTA DE ESTABILIDADE DOS MEMBROS, NULIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 137 DA LC 58/03. EXTRAPOLAÇÕ DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS. MALVERSAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1- Irregularidade na composição da comissão processante não configurada em razão da improcedência da alegação de falta de estabilidade dos membros. Estrita obserância ao artigo 137 da LC 58/03. 2 – Não comprovação de prejuízo pela extrapolação do prazo para conclusão do PAD. Precedentes. 3- O processo adminstrativo obecedeu o contraditório e a ampla defesa. (...). ao contrário de que faz paracer o recorrente, não houve vícios na composição da comissão processante, que seguiu, inteiramente, os ditames da lei de regência. (...) STJ – Mandado de Segurança RMS 43589 PB 2013/0276614-2. Data da Publicação: 04/08/2015.

Analisando os autos, não houve comprovação da irregularidade da comissão processante, apontada pela autora. A falta de prova nesse sentido não autoriza o magistrado a acolher a mera alegação. A forma, no presente caso, da ausência da indicação dos cargos dos membros na Portaria, poderia ser suprida por outros meios de informação, mormente em Município pequeno, cujo quadro de servidores administrativos é de pequena extensão, sendo praticamente todos conhecidos de todos os servidores.

3. Do parentesco entre testemunha e membro da comissão:

Afirma a autora que há suspeita de que uma das testemunhas é sobrinha de Marilucia Pereira Coutinho Velbert, membro da comissão.

A responsabilidade disciplinar do servidor público deve ser averiguada de forma objetiva, uma vez que a Administração Pública deve atuar, nos autos de processo administrativo disciplinar, de forma isenta e independente de motivação pessoal dos agentes administrativos. Essa isenção é exigida também no procedimento de sindicância disciplinar.

Pauta-se a atuação dos membros da comissão pelo princípio da impessoalidade.

Colaciono julgado sobre o tema:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DO CONCURSO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÕES VAZIAS SEM PROVAS EFICAZES. IMPROCEDÊNCIA. CANDIDATO FLAGRANDO COM COLA E SUPOSTA FRAUDE EM PROVA REALIZADA NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CABÍVEIS ADOTADAS PELA COMISSÃO EXAMINADORA. APELAÇÕES IMPROCEDENTES. - A suspeição, tendo como parâmetro o art. 135 do CPC, requer a cabal demonstração de uma das hipóteses do mencionado dispositivo legal, não se prestando alegações vazias a afastar os Membros da Comissão de Concurso. - Sem qualquer razoabilidade ou proporcionalidade são as alegações de suspeição deste Tribunal para julgar a presente demanda recursal galgado no fato de que parente de Magistrado, que sequer compõe o Órgão Julgador, prestou o concurso, ou ainda, por Magistrado que a época compunha o quadro o Ministério Público e em nada laborou quanto a presente demanda, rechaçando-se tais argumentos. - Candidato flagrando com anotações e excluído de imediato do certame, não constitui fato suficiente e razoável para macular todo o concurso, de modo a anulá-lo. - Prova anulada por acusação de fraude, refeita e aplicada, denota rigor e cautela da Comissão do Concurso, não se prestando a comprometer todo o certame. - Recursos conhecidos, mas desprovidos. (TJ-AM - APL: 00025155819988040012 AM 0002515-58.1998.8.04.0012, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 29/06/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2015).

Todavia, também quanto a esse ponto a autora não promoveu prova da alegação. Não apontou sequer qual seria a testemunha, nem requereu a colação de documentos pessoais para comprovar o parentesco alegado, não havendo como acolher a impugnação”.

Acrescento que esta colenda Primeira Câmara Cível já adotou entendimento segundo o qual
“a instauração da sindicância ou de inquérito administrativo não exige a edição de ato com descrição minuciosa dos fatos imputados ao servidor público. No entanto, a descrição minuciosa da imputação é exigida após a instrução do feito, na fase de indiciamento, para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170261515, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

Ultrapassadas tais questões, vejo que o objeto do apelo cinge-se em averiguar se houve, ou não, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Analisando o procedimento de sindicância de n° 4.133/2008, é possível observar que, logo após sua instauração, foi colhido o depoimento da apelante (fls. 37/38) e das testemunhas arroladas pela comissão sindicante (fls. 44/51) e, na sequência, foi proferido o “Relatório das Considerações Finais” – fls. 54/55, concluindo pela aplicação da penalidade de advertência.

Nesta senda, emitido o parecer pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha opinando pelo prosseguimento do feito (fls. 59), e acolhido o mencionado relatório pela então Prefeita do Município (fl. 60), foi procedido o registro na ficha funcional da servidora (fl. 61).

Conclui-se, portanto, que em momento algum a apelante foi chamada a contraditar as imputações que lhe foram dirigidas, tampouco lhe foi oportunizado produzir quaisquer provas que pudessem influenciar na formação de convicção da autoridade processante.

Ora, por certo que a sindicância instaurada no âmbito administrativo, enquanto procedimento sumário, tem por objetivo tão somente apurar fatos necessários à instrução de possível processo administrativo disciplinar.

Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “
na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa
" (MS n. 13.958/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011) (STJ; MS 11.494/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018).

Ocorre que, a partir do momento em que a sindicância deixa de servir como base para a instauração do processo administrativo disciplinar, e dela decorre a aplicação direta da penalidade de advertência em desfavor da servidora pública, devem ser respeitadas as garantias constitucionais inerentes à todo e qualquer processo administrativo, fazendo-se indispensável a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode admitir que, havendo a aplicação de penalidade, o procedimento seja deflagrado de forma inquisitorial e não dialética, correndo inteiramente à revelia da acusada.

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE SINDICÂNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. 1. Dados os contornos do suprimento de fundos, como modalidade de pagamento de despesas públicas, recai sobre o agente público solicitante o ônus de comprovar a correta aplicação dos suprimentos autorizados, devendo atender, na prestação de contas respectiva, os requisitos previstos na Lei Estadual nº 2.583/71. 2.
É nula a sindicância ou o processo administrativo disciplinar que impõe sanção sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais devem ser observados em processos judiciais e administrativos, conforme disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado DANK ASSIS SILVA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090236043, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA A SERVIDOR. NOTIFICAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINSTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. 1) A Administração Pública goza de poderes afetos à autotutela, poderes estes que, em verdade, traduzem verdadeiro dever. Todavia, o exercício da autotutela não é ilimitado. A Administração não pode afetar a esfera jurídica do servidor (ou ex-servidor) de rompante, notadamente quando está a lhe imputar a prática de um comportamento ilícito. À vista das suspeitas de irregularidade no recebimento das diárias e da gratificação de examinador, competia ao DETRAN/ES instaurar procedimento administrativo que fosse capaz de apurar a conduta do servidor, garantindo a ela o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 5º, da CF/88, e do art. 247, da Lei Complementar nº 46/94. 2)
A condução de sindicância sem facultar, uma vez que fosse, manifestação escrita do servidor investigado e, especialmente, sem lhe dar ciência quanto a eventuais conclusões da Comissão Especial, é mero artifício jurídico, flagrantemente incapaz de atender à dimensão substancial do contraditório.
A anulação da decisão administrativa firmada pelo Diretor-Geral do DETRAN/ES . 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110323631, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. PENA DE ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS 1. Como cediço, É assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo. (RMS 22.567/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011, DJe 11/05/2011). 2.
Quando a sindicância culminar na aplicação da pena de advertência, tal procedimento deve pautar-se nas formalidades legais e nos princípios do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar as garantias constitucionais ao acusado
. (...) 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 048090129122, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Portanto, correto o reconhecimento da nulidade de sindicância que impôs sanção sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais devem ser observados em processos judiciais e administrativos, conforme disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Ademais, considerando que em decorrência da aplicação da penalidade a apelada foi impedida de progredir na carreira, conforme documento carreado à fl. 61, cabível a reparação dos prejuízos que lhe foram causados, notadamente quanto à remuneração que deixou de auferir.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a sentença.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001200-54.2013.8.08.0045

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA: MARIA STELLA SPERANDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE SINDICÂNCIA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A sindicância instaurada no âmbito administrativo, enquanto procedimento sumário, tem por objetivo tão somente apurar fatos necessários à instrução de possível processo administrativo disciplinar.

2.
Ocorre que, a partir do momento em que deixa de servir como base para a instauração do processo administrativo disciplinar, e dela decorre a aplicação direta da penalidade de advertência em desfavor da servidora pública, devem ser respeitadas as garantias constitucionais inerentes à todo e qualquer processo administrativo, fazendo-se indispensável a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
Portanto, correto o reconhecimento da nulidade de sindicância que impôs sanção sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais devem ser observados em processos judiciais e administrativos, conforme disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.